Tribunal: TJBA
Processo: 0046420-02.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0046420-02.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTOS DE SOUZA, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, FABIANA SOUZA DA SILVA, JOAO ALFREDO DE LUNA NETO, MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, VENTURA ALONSO PIRES

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, VENTURA ALONSO PIRES, FABIANA SOUZA DA SILVA, JOAO ALFREDO DE LUNA NETO, MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, LEONARDO SANTOS DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.

TEXTO CLARO, COERENTE E INEQUÍVOCO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I – Não há no Acórdão embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material),
vez que
enfrentou todas as questões suscitadas com os fundamentos pertinentes,
sendo que apenas não acolheu a tese defendida pelo embargante.

II – Os pontos apresentados pelo Embargante refletem muito mais o seu inconformismo no que tange ao convencimento do Órgão Julgador,
não sendo matéria a ser discutida em sede de recurso desta natureza.

III - Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. Precedentes do STJ.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL N°
0046420-02.2010.8.05.0001
,
figurando como embargante
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
e como embargada a
FIX ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA